Tribunal: TJBA
Processo: 8073086-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073086-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMIR TRINDES SERRA DOS SANTOS FILHO, FELIPE MIRANDA VINHOLES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. SUPEREENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPATIBILIDADE COM A LEI Nº 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela provisória para limitar descontos sobre os proventos do autor a 35%, com acréscimo de 5% exclusivamente para cartão de crédito, vedar negativação e protesto durante a lide e fixar multa diária por descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor em situação de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021, e se há elementos que justifiquem a revogação da tutela deferida, inclusive quanto ao valor das astreintes.

III. Razões de decidir
3. Comprovado que os descontos comprometem mais de 80% da remuneração líquida do agravado, revela-se configurado o superendividamento e a violação ao mínimo existencial.
4. A limitação dos descontos encontra respaldo na Lei nº 14.181/2021, sendo medida provisória, reversível e proporcional, voltada à proteção do consumidor hipervulnerável.
5. A decisão agravada não importa revisão contratual, tampouco nulidade das cláusulas, mas apenas proteção temporária da dignidade do consumidor.
6. O Tema 1085, do STJ não se aplica diretamente ao caso, pois não considerou a legislação superveniente sobre superendividamento.
7. Inexistem fundamentos suficientes para reformar a decisão ou reduzir de imediato o valor da multa diária fixada.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a limitação judicial de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado, inclusive os efetuados em conta corrente, quando comprometem o mínimo existencial, sendo compatível com a Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, I e III; 6º, III e VIII; 54-A (incluído pela Lei nº 14.181/2021); CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.879.735/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073086-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
JOSE CARLOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator